Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE PLEITO REVISIONAL ANTERIORMENTE JULGADO. ARTIGO 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMITIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal que objetiva desconstituir acórdão proferido em anterior pleito revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos reside em verificar se subsiste, em favor do requerente, o direito à apreciação do pedido de revisão criminal, nos termos por ele formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, tem por finalidade desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo inadmissível a propositura de nova revisão contra decisão proferida em anterior revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica e perpetuação do litígio penal.

4. A ação revisional proposta não está amparada em novas provas, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal, configurando mera reiteração de fundamentos já analisados e decididos em anterior pleito revisional.

IV. DISPOSITIVO

5. Revisão Criminal inadmitida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e 622, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1396304, Revisão Criminal n° 0728306-34.2021.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 07.02.2022, DJe 10.02.2022.